Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo delito narrado na denúncia, haja vista que os depoimentos da ofendida, além de seguros e coerentes entre si em todas as oportunidades em que foi ouvida, são também harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento das testemunhas, restando comprovado que o acusado praticou o ato libidinoso em transporte público.
2. Na espécie, não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, levando-se em consideração as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).